Tribunal: STF
Processo: HC 260046
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus impetrado em favor de Alexander Felipe Gomes de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, por ter sido incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em face da apreensão de 7,09 g de cocaína, na forma de crack, 5,12 g de cocaína, 271,43 g também de cocaína, ainda não dividida e acondicionada em um frasco plástico, e 380,35g de maconha.



    O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem parcialmente para para fixar o regime semiaberto.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para aplicar o tráfico privilegiado, com a redução de pena em grau máximo.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 766.310/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    De qualquer modo, registro que a decisão questionada está assim fundamentada, na parte que interessa: 



    “(...)



    Segundo noticiado nos autos, o presente feito encontra-se transitado em julgado. 



    Na sentença, verifica-se que o Magistrado fixou a pena-base no piso mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e não no dobro, tal como afirmado pela defesa. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de menoridade relativa, porém, em razão da Súmula 231/STJ, a pena manteve-se no mesmo patamar. Por fim, na terceira fase, o Magistrado não reconheceu a causa de diminuição da pena, trazendo os seguintes fundamentos (fls. 142/143): 



    [...] 



    Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. 



    Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. 



    Porém, no presente caso, o réu já foi internado na Fundação Casa pela prática de inúmeros atos infracionais (v. fls. 125), por cerca de 1 ano e 8 meses, como por ele mesmo admitido, foi flagrado portando e guardando significativa quantidade de droga, de variadas espécies, que além de indicativa de profissionalização na conduta, representa um perigo maior à saúde pública, por atingir inúmeros usuários, de forma que sua conduta evidentemente implica alto risco à sociedade. 



    Parte das drogas também já estavam divididas, embaladas individualmente e prontas para o comércio. 



    O réu ainda guardava grande montante em dinheiro, além de já ter sido indicado em denúncias anteriores como responsável pela prática do tráfico no local já fazia certo tempo, fatores pelos quais se conclui não se tratar de traficância ocasional. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva das drogas encontradas com o réu, sendo elas a cocaína e o crack, as quais tem grande potencial de causar rápida dependência. O réu, por sua vez, era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, tendo sido encontrado em região onde a traficância é estruturada e se desenvolve de forma endêmica, indicando que claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, que tem se dedicado frequentemente à traficância, além de que o acusado não comprovou nos autos, com segurança, o exercício de qualquer atividade remunerada lícita. Por todos referidos motivos, o réu não pode ser considerado mero traficante eventual ou se sustentar que não se dedica a atividades criminosas. 



    [...]



    No caso, a instância ordinária entendeu que o paciente se dedica a atividades criminosas, não apenas por já ter sido internado na Fundação Casa pela prática de inúmeros atos infracionais, mas também por ser conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, bem como pela forma com que a droga foi apreendida e o montante de dinheiro encontrado. Todos esses elementos juntos levaram o Magistrado ao entendimento de não ser devido o reconhecimento do privilégio, apesar de se tratar de réu primário e sem antecedentes. Como houve uma devida e concreta fundamentação por parte do julgador, não há como, em sede de habeas corpus, esta Corte Superior reexaminar os fatos, já que o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deverá ser aplicado quando o paciente não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, o que não ficou comprovado na espécie. 



    No entanto, quanto ao regime de cumprimento da pena, por ser a pena inferior a 8 anos de reclusão, ser o paciente primário e sem antecedentes, mostra-se razoável o abrandamento para o semiaberto. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime semiaberto, mantidos os demais fundamentos do acórdão hostilizado”. (e-doc. 2, p. 2-3, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente